Tribunal: TCU
Processo: 001.216/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 592/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 18), ao representante e às demais entidades conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.216/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Codex Atlanticus Tecnologia e Informação Ltda. (21.024.602/0001-59). 1.2. Interessado: PHL Servicos de Informática Ltda (07.681.412/0001-83). 1.3. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional; Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF) e outros, representando Codex Atlanticus - Tecnologia e Informacao Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência aos departamentos nacionais do Sesi e do Senai que a vedação à participação de licitantes em recuperação judicial, com plano de recuperação acolhido judicialmente, e de licitantes em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente, ainda que não inviabilize ou paralise o certame em tela, infringe os princípios da legalidade, da igualdade e da impessoalidade, previstos no art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi e do Senai. 1.8.2. dar ciência às direções nacionais do Senac, Sesc, Senar e Sebrae sobre o item 1.8.1 anterior.